Tribunal: TJSP
Processo: 1004923-92.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004923-92.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ANDREA CRISTINA MOTTA FERREIRA QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19602
REMESSA NECESSÁRIA No 1004923-92.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA:
ANDREA
CRISTINA
MOTTA
FERREIRA
QUEIROZ
INTERESSADOS:
DIRETOR
TÉCNICO
DO
SETOR
DE
PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DENTRA-SP
E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Kenichi Koyama
MC
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Remessa Necessária.
Bloqueio de CNH sem a precedência do devido e específico
processo legal. Violação de direito líquido e certo. Segurança
parcialmente concedida em 1o grau. Decisão mantida em 2a
instância. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de
fls. 123/126, que concedeu em parte a segurança pleiteada pela impetrante
Andrea Cristina Motta Ferreira Queiroz, a fim de determinar o desbloqueio
do seu prontuário, caso ainda não tivesse sido feito, no que diz respeito ao
Processo Administrativo no 68.437/2019, enquanto não esgotada a
instância administrativa.
Decorrido o prazo para interposição de recursos
voluntários (fl. 132), os autos vieram a esta Corte para o reexame
necessário (fl. 133).
É o relatório.
O recurso oficial não comporta provimento, pelos
motivos a seguir expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da análise dos autos, verifica-se que a parte
recorrida sustenta que sua habilitação foi cassada em razão da suposta
violação à penalidade de suspensão que lhe foi aplicada anteriormente.
Assim, a impetrada alega que estaria caracterizada a infração prevista no
artigo 263 do CTB.
Verifica-se
que
foi
instaurado
processo
administrativo, o qual, segundo informações prestadas pelo próprio
impetrado, encontra-se em andamento (fls. 88/92).
Dessa
forma,
verifica-se
que
o
processo
administrativo no 68.347/2019, à época da impetração, encontrava-se
pendente de decisão final. Conforme salientado pelo magistrado
sentenciante:
“No que toca a questão de eventual falta de
trânsito em julgado do Processo Administrativo em questão, admito, em
cognição definitiva, que deveras há documentos que sinalizam a pendência
do Processo Administrativo protagonista. O entendimento somente se
alterou porque a autoridade apontada como coatora admitiu que o
procedimento em xeque se encontra em curso, sendo que o condutor
respectivo teve seu prontuário desbloqueado (fls. 91). Além disso, a partir
dos documentos trazidos pelas informações apresentadas, constata-se que
não existe certidão de trânsito em julgado atinente ao respectivo
procedimento” (fl. 124).
Não restou comprovada, pelos documentos
acostados aos autos, a conclusão definitiva do processo administrativo, de
modo que não é possível a punição da impetrante, eis que incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assim
estabelece:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
Nesse sentido, decisão dessa C. Câmara:
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. TRÂNSITO. Pretensão do impetrante ao reconhecimento
do direito líquido e certo ao desbloqueio do seu prontuário, ao argumento
de que ainda não esgotadas as instâncias administrativas no Processo
Administrativo no 181-8/2019. CABIMENTO DA PRETENSÃO. Bloqueio
que não deve recair sobre o prontuário do condutor até que se verifique o
trânsito em julgado dos recursos interpostos na esfera administrativa, sob
pena de violação ao art. 5o, LV, da CF. Inteligência dos arts. 290 do
Código de Trânsito Brasileiro e 24, da Resolução no 182/05 do
CONTRAN. R. sentença concessiva mantida. Observação de que a ordem
ora concedida não abrange eventual determinação de bloqueio de
prontuário
advinda
de
outros
processos
administrativos
de
cassação/suspensão do direito de dirigir que não sejam objeto do presente
“mandamus”. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO” (TJSP, Remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Necessária Cível no 1008197-73.2019.8.26.0223, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, DJE 27.7.2020).
O artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
por sua vez, assim preconiza:
“Art. 265. As penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito
competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo
direito de defesa.”
Ademais, nos termos da Resolução no 182/2005, a
suspensão ou cassação do direito de dirigir não pode ter efetividade antes
do encerramento da instância administrativa:
“Art. 24. No curso do processo administrativo de
que trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH, renovação
e transferência para outra unidade da Federação, até a notificação para a
entrega da CNH, de que trata o art. 19.”
Assim, verifica-se que a r. sentença está em
consonância com a legislação aplicável ao caso, devendo ser integralmente
mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
ISABEL COGAN
Relatora